Tribunal: STF
Processo: Rcl 9327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual para propor reclamação perante a Suprema Corte. Precedente. Alegado descumprimento das Súmulas Vinculantes nºs 9 e 10/STF. Feito ajuizado em razão de ato judicial acobertado pelo trânsito em julgado. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 734/STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. É da jurisprudência contemporânea da Corte o entendimento de que o Ministério Púbico estadual detém legitimidade ativa autônoma para propor reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal (RCL nº 7.358/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/6/11).



    2. Impropriedade do uso da reclamação em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado, a teor do enunciado da Súmula nº 734/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.